Tribunal: TJES
Processo: 5017876-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017876-41.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE RAMOS BARBOSA

RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5017876-41.2021.8.08.0035

Recorrente: FELIPE RAMOS BARBOSA;

Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGENS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS: ida do Rio de Janeiro para Lima no dia 22 de novembro de 2019 às 17:00 h (dezessete horas), horário de Brasília, e chegada em Lima as 20:20 h (horário de Lima). (...) o retorno ao Rio de Janeiro seria no dia 24 de novembro de 2019 às 02:00 h (duas horas), horário local, com desembarque previsto para as 09:00 h (nove horas), horário de Brasília, do mesmo dia. Informa ainda que não teria conseguido marcar os assentos com antecedência, dizendo a Requerida que isso só seria possível 4 horas antes do embarque. No dia 22 de novembro de 2019, quando o Requerente se preparava para ir ao aeroporto receberam uma mensagem da agente Karol informando que recebera um e-mail da CVC alterando os horários dos voos novamente, sendo que a ida foi modificada de 17:00 h para as 20:30 h (horário local – RJ) do dia 22 de novembro de 2019, com chegada a Lima não mais às 21:50 h do dia 22 de novembro de 2019, mas sim às 01:30 h do dia 23 de novembro (horário local – Lima). Ao invés de sair de Lima às 02:00 h do dia 24 de novembro de 2019, o voo teve seu horário alterado para às 16:00 h, com previsão de sete horas de voo, inviabilizando o retorno do Requerente para Vitória a tempo de honrar os compromissos assumidos para o dia 25 de novembroApós quase 90 minutos dentro do avião, que tentou decolar diversas vezes e desistiu por falhas mecânicas, o voo finalmente partiu em direção a Lima, tendo ocorrido um atraso de 08 horas em relação ao contratado. Afirma também ter tido transtornos no,voo de volta e perdido compromissos profissionais.”

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR ENTENDER QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS QUE FUNDAMENTAM SEU PEDIDO INDENIZATÓRIO, FUNDAMENTANDO QUE: “Em que pese a parte Autora tenha demonstrado, nos autos, a contratação dos serviços de agencia de viagens da parte Ré, conforme 10532848 - Pág. 1, por oportuno, verifico que deixou de demonstrar a este Juízo, que a parte Ré tenha falhado na prestação dos serviços agência de viagens (intermediação), a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, que por ora deixo de observar.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TAL QUAL DESCRITO NA INICIAL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. OS FATOS PRINCIPAIS A EMBASAR O PEDIDO AUTORAL NÃO SÃO ATRIBUÍVEIS À REQUERIDA, PRINCIPALMENTE AS ALTERAÇÕES DE VOO, POIS ESTA ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA, SENDO QUE AS QUESTÕES INFORMATIVAS QUE A ESTA CABIA NÃO SÃO CAPAZES DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)